Tribunal: TCU
Processo: 011.721/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8069/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, 250, II, e 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dando a ciência abaixo, com envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e à representante, arquivando este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC-011.721/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 1.2. Interessada: Vega Importação, Exportação e Comércio Eireli 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf sobre a impropriedade abaixo, identificada no pregão eletrônico 457/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1.a recusa sumária da intenção de recurso, em que se analisa, de antemão, o mérito do recurso, quando caberia ao pregoeiro, em juízo de admissibilidade, tão somente avaliar a existência dos pressupostos recursais, impede o regular exercício do princípio do contraditório e está em desconformidade com a jurisprudência deste Tribunal.